Tribunal: TJSP
Processo: 2136911-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO – CABIMENTO EM PARTE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA 'TR' PARA CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – VERBA HONORÁRIA NA FASE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO – CABIMENTO EM PARTE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA 'TR' PARA CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – VERBA HONORÁRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER FIXADA EM 10% SOBRE O MONTANTE IMPUGNADO, OBSERVANDO-SE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 1o, 3o E 7o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2136911-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada CRISTIANE
DOS SANTOS GERMANO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2136911-24.2019.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: CRISTIANE DOS SANTOS GERMANO
VOTO No 14900
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
APROVOU
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
APRESENTADA
PELA
AUTORA
PARA
O
PAGAMENTO
DE
OFÍCIO
PRECATÓRIO

IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO CABIMENTO EM
PARTE
PLEITO DE APLICAÇÃO DA 'TR' PARA
CÔMPUTO
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

DESCABIMENTO

'TR'
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL
PELO
E.
STF

VERBA
HONORÁRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA QUE DEVE SER FIXADA EM 10% SOBRE
O MONTANTE IMPUGNADO, OBSERVANDO-SE O
PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO
PELO
EXEQUENTE, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 1o, 3o E
7o, DO CPC DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.92/95 do incidente processual de cumprimento de
sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia. A decisão, ainda,
aprovou os cálculos de liquidação confeccionados pela exequente, bem como fixou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a segurada não observou, em seus cálculos, o disposto na legislação de regência.
Afirma que os parâmetros previstos pela Lei n. 11.960/09 devem ser aplicados para
cômputo da correção monetária. Alega, ademais, que o IPCA-E deve valer para
atualização monetária apenas a partir de 20.09.2017. Com isso, requer a aprovação
da conta que apresentou. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária
sucumbencial, a fim de que incida tão somente sobre o montante controverso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo (fls.14/15).
Contrarrazões a fls.20/32.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Releva notar que o E. Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da
utilização da taxa referencial TR como fator de indexação da correção monetária
para qualquer débito da Fazenda Pública.
A esse respeito, aliás, imperioso destacar que a
declaração de inconstitucionalidade possui eficácia ex tunc, extirpando do
ordenamento jurídico eventuais efeitos que já tenham sido produzidos, sendo certo,
ainda, que “a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do
acórdão” (STF-TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. Min. Eros Grau, j.
02.02.2006).
Sem embargo disso, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da norma em comento teve sua modulação julgada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
25.03.2015, conferindo eficácia prospectiva à mencionada decisão, mantendo-se a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR,
nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, sendo válidos os precatórios
expedidos ou pagos até 31.12.2013, e, a partir de então, IPCA-E, por força do
disposto na Lei n. 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014).
In casu, vale observar que o requisitório ainda não foi
expedido, encontrando-se os autos em fase de apuração do quantum debeatur,
motivo pelo qual não se aplica a exceção prevista no julgamento da modulação de
efeitos.
Destarte, mostra-se irretocável a decisão de origem na
parte em que afastou a utilização da TR para cômputo da correção monetária.
Por outro lado, o cálculo da verba honorária
sucumbencial não deve considerar todo o montante atualizado da dívida, mas,
apenas, o proveito econômico obtido pela autora, ora agravada, consistente na
diferença entre as contas apresentadas pela segurada e pelo ente público.
Por conseguinte, tendo a liquidação assumido caráter
contencioso, mostra-se de rigor que, nesta fase de cumprimento de sentença, os
honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o montante
impugnado, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 3o e 7o, do atual Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator